Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária daqueles que integram a mesma cadeia de consumo e levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com ambas as empresas.
3. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos pelo promissário comprador, de forma integral e imediata.
4. Consoante orientação do c. STJ, em prol do equilíbrio contratual e ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do promissário comprador, é admissível a inversão da multa moratória, com limitações, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes.
5. A correção monetária dos valores pagos pelo promissário comprador visa apenas recompor o poder aquisitivo da moeda, de maneira que, nos casos de rescisão contratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso.
6. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.